Tribunal: TJBA
Processo: 8000168-46.2018.8.05.0024
Classe: Apelação
Relator(a): CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão julgador: CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000168-46.2018.8.05.0024

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE BELO CAMPO

Advogado(s)
:

APELADO: VIVIANA GOMES DE MORAIS

Advogado(s)
:
TADEU CINCURA DE ANDRADE SILVA SAMPAIO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
REMESSA NECESSÁRIA.
AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR
A
MUNICIPAL. MUNICÍPIO DE BELO CAMPO.
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA.

APELO DO MUNICÍPIO NÃO CONHECIDO POR INTEMPESTIVIDADE. REEXAME NECESSÁRIO.
PROFESSOR
A
. FÉRIAS ANUAIS. 45 DIAS. PREVISÃO
NA
LEI MUNICIPAL
Nº 13/2010
. TERÇO CONSTITUCIONAL. INCIDÊNCIA SOBRE TODO O PERÍODO. APELO
NÃO CONHECIDO.
SENTENÇA
INTEGRADA
EM REEXAME NECESSÁRIO.

Trata-se de ação de cobrança
com Pedido de Reparação Civil por Danos Morais, pleiteando a autora
o pagamento do terço constitucional
incidente
sobre o período total de férias ao qual
a
servidor
a
faz jus, que no caso é de 45 (quarenta e cinco) dias.

A tempestividade é uma dos requisitos objetivos para admissibilidade de qualquer recurso, dispondo o § 5º, do art. 1003, do CPC, que “
excetuados os embargos de declaração, o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15(quinze) dias”.
Por sua vez, o art. 224 e seus parágrafos determinam a contagem dos prazos excluindo-se o dia do começo e incluindo-se o último dia, sendo que estes começam a correr do primeiro dia útil depois da publicação.

Observa-se que o prazo para interposição do recurso iniciou-se em
19/08/2024
(segunda-feira), e, considerando o prazo em dobro do qual goza o Município recorrente, no termos do art. 183, do CPC, o
termo final deu-se em 27/09/2024
(sexta-feira), sendo a
peça recursal protocolada em 10/10/2024,
restando evidente a intempestividade na interposição do recurso.

A

Lei Municipal 13/2010
, em seu art. 55, dispõe que o professor docente terá 45 dias de férias anuais, e em assim sendo, o terço constitucional deve ser pago pela Municipalidade sobre o período total de férias ao qual a servidora faz jus, que no caso é de 45 (quarenta e cinco) dias.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível e Reexame Necessário nº 8000168-46.2018.805.0024, em que figuram como Apelante o
MUNICÍPIO DE BELO CAMPO
e Apelada
VIVIANA GOMES DE MORAIS
.

A C O R D A M o s Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
NÃO CONHECER DO APELO
e em
NEGAR PROVIMENTO Á REMESSA NECESSÁRIA
, para integrar a sentença, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2025

Desembargador(a) Presidente

Desª Cynthia Maria Pina Resende

Relatora

Procurador(a) de Justiça